Tribunal: TJMT
Processo: 0024518-52.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0024518-52.2017.8.11.0042
RECORRENTE: DOMINGOS ESTEVES IGLESIAS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DOMINGOS ESTEVES IGLESIAS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, desproveu o apelo defensivo, em acórdão assim ementado (Id. 99711463):
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA PARA AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019 – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O OFERECIMENTO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – INOCORRÊNCIA – BENEFÍCIO OFERECIDO NA DENÚNCIA – PRETENSÃO INDEFERIDA PELO MAGISTRADO – EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO NEMO TENETUR SE DETEGERE – INEXISTÊNCIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IRRELEVÂNCIA DA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ POR MEIO DO ETILÔMETRO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO EM CONSONÂNCIA COM O AUTO DE CONSTATAÇÃO E O EXAME PERICIAL DE EMBRIAGUEZ – APELO DESPROVIDO.
É inviável fazer incidir o artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, quando já existente condenação, quer estando transitada em julgado, quer passível ainda de impugnação mediante recurso (STF, Agravo Regimental no HC n. 191.464/SC).
Não há falar em cerceamento de defesa por ausência de recusa ministerial quanto à possibilidade de suspensão condicional do processo, se o benefício foi requerido na denúncia, e o magistrado indeferiu a pretensão em razão da existência de ações penais em curso.
Não há ofensa ao princípio nemo tenetur se detegere se o magistrado não faz juízo de valor quanto à negativa do apelante em realizar o teste de etilômetro, especialmente porque o crime exposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é delito que pode ser demonstrado por diversos meios de prova.
Não é possível a absolvição por falta de provas se evidenciada a embriaguez do condutor do veículo automotor pelo depoimento das testemunhas, corroborado pelo auto de constatação do estado etílico e pelo exame pericial de embriaguez.
A parte recorrente opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (Id. 105731483).
Em suas razões, o recorrente sustenta a violação aos artigos 28-A e 619 do Código de Processo Penal, ao artigo 933 do Código de Processo Civil e ao artigo 89 da Lei no 9.099/95, pugnando pela reforma do acórdão (Id. 107824965).
Recurso tempestivo (Id. 107988452).
Contrarrazões (Id. 109078481).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
No recurso especial, o recorrente alega que “não há óbice à abertura de fase para verificação de proposta de acordo de não persecução penal mesmo após o processo iniciado, ainda que em grau de recurso” (Id. 107824965).
O Superior Tribunal de Justiça afetou, sob o rito dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais no 1890344/RS e no 1890343/SC (Tema 1098) para a uniformização da controvérsia concernente à “(im)possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia”.
Conquanto não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “embora a decisão de afetação não tenha suspendido a tramitação das ações relacionadas ao tema afetado, os recursos especiais que versem sobre referida matéria devem ficar sobrestados na origem, paralisados na fase do exame de sua admissibilidade, até que o STJ se pronuncie sobre a controvérsia de caráter repetitivo, por força do art. 1.030, III, do CPC/15. Com efeito, conforme previsão expressa do art. 1.030, V, "a", do Novo Código de Processo Civil, os recursos especiais somente devem ser sujeitos ao juízo de admissibilidade e eventualmente encaminhados a esta Corte Superior na hipótese de a matéria não ter sido submetida ao regime dos recursos repetitivos.” (RECURSO ESPECIAL No 1866216 – SP, Decisão Monocrática, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, 20/05/2020).
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1098), com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça